Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727973-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RUI MACEDO SAPORITI, EUSTAQUIO DE SAO MIGUEL, JOSE MATEUS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo Banco do Brasil, ora executado/agravante. O agravante afirma que os agravados declararam em sua petição inicial que seus endereços e domicílios são nas cidades de Taiobeiras e Santa Efigênia de Minas, ambas em Minas Gerais e, ainda, firmaram duas das cédulas em discussão em Comarcas próximas às de seus domicílios, quais sejam, Pedra Azul e Virginópolis, também no estado de Minas Gerais. Alega que causa estranheza que os agravados tenham optado pelo foro de Brasília para o ajuizamento da presente ação, possivelmente com o intuito de se favorecerem das baixas custas processuais do Distrito Federal. Sustenta que a Justiça Estadual é competente para julgar e processar a presente ação, e, por corolário lógico, o ajuizamento que melhor atende os agravados é o foro de seus domicílios, próximo às Comarcas em que firmaram contrato, nos termos do art. 53, inc. III, “b”, do Código de Processo Civil. Argumenta que o Banco do Brasil não possui sede apenas em Brasília, mas em várias cidades do Brasil, inclusive em Taiobeiras e em Santa Efigênia de Minas, domicílios dos agravados, e que não há qualquer razão para o ajuizamento da demanda em cidade alheia à de sua residência. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. Cinge a controvérsia em perquirir se os agravados podem eleger o foro do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação/execução individual de sentença genérica proferida em ação civil pública. Na origem, trata-se de ação de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.8514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A., cuja tramitação ocorreu perante a Justiça Federal do Distrito Federal. Naqueles autos, o Banco do Brasil S.A., ora agravante, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto àquela instituição financeira, durante os meses de março e abril de 1990. Ao analisar a temática dos expurgos inflacionários, matéria sobre a qual também versam os presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).” O voto condutor do acórdão acima transcrito esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos EDcl no REsp 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.8514-1) deixa claro que “Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). Esse entendimento também é adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FINANCIAMENTO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. Em interpretação analógica ao que foi assentado pelo e. STJ no REsp no 1.391.198/RS resultante da ACP no 1998.01.1.016798-9 que julgou as perdas referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), reconhece-se aos exequentes individuais das perdas referentes ao Plano Collor I o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Precedentes deste e. TJDFT. 2. Agravo conhecido e provido para anular a decisão que declinou da competência da 1a Vara Cível de Brasília em favor de Juízo da Comarca de Casa Nova/BA. (Acórdão 1274307, 07061265820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal (processo no 94.008514-1), sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. (...) 13. Ação civil pública, de âmbito nacional, ajuizada pelo Ministério Público, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, que teve a eficácia da coisa julgada reconhecida de abrangência nacional, permite ao beneficiário ajuizar o respectivo cumprimento de sentença no foro de seu domicílio ou no próprio Distrito Federal. 14. Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de origem para processar o feito. (Acórdão n.1150827, 07187406620188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise perfunctória, os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão do efeito suspensivo vindicado, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Tendo em vista que a parte agravada já apresentou resposta ao recurso (ID n. 18459351), certifique a Secretaria o transcurso do prazo e voltem os autos conclusos para apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10